Tribunal: TJDFT
Processo: 0729488-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 2a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva.
2. A pena foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. A pena foi substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução (CP, art. 44, § 2o). Não foi fixado valor mínimo para reparação dos danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento do furto privilegiado, com a redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é composto por depoimentos da vítima e testemunhas, além da confissão extrajudicial do réu, que admitiu ter subtraído o celular da vítima.
4. A materialidade e a autoria estão demonstradas de forma coesa e harmônica.
5. Se o réu é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa (CP, art. 155, § 2o).
6. Existe uma diferença entre furto de pequeno valor (CP, art. 155, § 2o hipótese de redução de pena) e o furto de valor insignificante (causa de exclusão da tipicidade, por força do princípio da insignificância). Este último, exclui o crime.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o bem de pequeno valor não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
8. A existência de ações penais por crimes patrimoniais em curso constitui critério relevante para a escolha da solução mais adequada entre as previstas no § 2o do art. 155, § 2o, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A confissão extrajudicial quando corroborada por outros elementos constantes dos autos comprova a autoria e materialidade do crime de furto.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o bem de pequeno valor não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. A existência de ações penais por crimes patrimoniais em curso constitui critério relevante para a escolha da solução mais adequada entre as previstas no § 2o do art. 155, § 2o, do CP."